Tribunal: STF
Processo: ARE 658979
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Intempestividade do agravo. Não observância do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 28 da Lei nº 8.038/90. Incidência da Súmula nº 699/STF, não obstante a superveniência da Lei nº 12.322/10. Precedente. Recurso não provido.



    1. Na espécie, conforme assentado na decisão atacada, a parte recorrente não observou o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do agravo contra decisão denegatória de recurso extraordinário, conforme estabelece o art. 28 da Lei nº 8.038/90, não revogado, em matéria penal, pela Lei nº 8.950/94, de âmbito normativo restrito ao Código de Processo Civil. Incidência, na espécie, do enunciado da Súmula nº 699/STF.



    2. O Plenário da Corte, ao julgar o ARE nº 639.846/SP-AgR-QO, de minha relatoria, assentou, a teor das alterações promovidas pela Lei nº 12.322/10, a aplicabilidade do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 28 da Lei nº 8.038/90 aos agravo interpostos contra decisão em que não se admite recurso extraordinário que verse sobre matéria penal e processual penal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.